Tribunal: TJBA
Processo: 8001118-45.2025.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001118-45.2025.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE PARCIAL. RÉUS DISTINTOS. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de fracionamento indevido da demanda e suposto abuso do direito de ação, em razão do ajuizamento de ações distintas com idêntica causa de pedir e pedidos, porém em face de réus diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de múltiplas ações com identidade de causa de pedir e pedido, porém em face de réus distintos, configura litispendência ou abuso do direito de ação apto a justificar a extinção do feito; e (ii) verificar se a hipótese atrai a incidência do instituto da conexão, com necessidade de reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2º, do CPC), o que não se verifica no caso, diante da diversidade subjetiva dos polos passivos.
4. O ajuizamento de ações autônomas contra réus distintos, ainda que fundadas em idêntica causa de pedir e pedidos semelhantes, não configura, por si só, abuso do direito de ação ou litigância predatória, ausente demonstração concreta de má-fé.

5. A hipótese caracteriza conexão (art. 55 do CPC), recomendando-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, como forma de evitar decisões conflitantes e prestigiar a economia processual.
6. A extinção do feito sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, revela-se medida desproporcional, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 55, 327, 337, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, Apelação Cível 0200536-53.2024.8.06.0160, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 09.04.2025; TJPB, Apelação Cível 0807036-71.2024.8.15.0181, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.